Tribunal: STF
Processo: RE 79200
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
Responsabilidade civil. - Danos materiais. Correção monetária. - Na atualização do valor de danos matérias a serem indenizados, é legítima  a adoção de índices de correção monetária. - Precedente do Supremo Tribunal Federal. - Dissídio de jurisprudência superado. - Recurso extraordinário não conhecido.